Tribunal: TJDFT
Processo: 0714283-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0714283-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA PAULA NOGUEIRA RIGAUD IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Em petição de ID 70922057, a impetrante pede a reconsideração da decisão por meio da qual indeferi a inicial do mandado de segurança por ela impetrado contra ato atribuído ao MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Fiscal, que teria determinado o bloqueio de ativos via Sisbjabud sem publicizar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. Para tanto, alega que: 1) a decisão pela rejeição da exceção de pré-executividade não foi publicada, decorrendo disso a ausência de intimação, gerando a “perda” de prazo para apresentação de recurso; 2) há de se reconhecer a nulidade ocorrida ante ao sigilo imposto à decisão que rejeitou a exceção, bem como a ausência de intimação para apresentação do recurso cabível. Requer a reconsideração da decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, “visto que preenche os requisitos necessários para análise, em especial, não ser sucedâneo recursal contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, e sim pela imposição de sigilo sem que tenham sido obedecidos os parâmetros legais para tal, bem como ter a parte impetrante ter sofrido violação as garantias do contraditório e ampla defesa, ante a ausência de intimação”. É o breve relatório. Decido. Sem razão a impetrante. Ao indeferir a inicial do mandado de segurança, considerei que a exceção de pré-executividade por ela apresentada teria sido rejeitada em ago/2024 (ID 207080608 do processo referência), sem a interposição do recurso cabível, e que, por conseguinte, não seria cabível mandado de segurança contra decisão passível de recurso (Súmula 267/STF). Ocorre que, embora a impetrante comprove que não foi intimada da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por ela apresentada, não vislumbro nulidade decorrente do alegado cerceamento de defesa em razão da ausência de prejuízo. Isso porque, tanto o bloqueio de valores quanto toda a matéria útil à defesa poderá ser questionada em embargos à execução, conforme determina o art. 16 da Lei 6.830/80, assim como constou da parte final da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, in verbis: Lei 6.830/80 Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: (...) III - da intimação da penhora. (...) § 2o - No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda matéria útil à defesa, requerer provas e juntar aos autos os documentos e rol de testemunhas, até três, ou, a critério do juiz, até o dobro desse limite. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade “(...) Caso o montante bloqueado seja menor ou igual ao valor do débito, declaro efetivada a penhora do valor suficiente à satisfação do crédito fiscal e determino a transferência do valor penhorado na conta da parte Executada para uma conta à disposição deste Juízo, via sistema Sisbajud. Junte-se o comprovante. Por fim, intime-se o devedor. No caso de Executado já citado por edital ou com hora certa, a curatela especial deverá ser exercida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 72, parágrafo único, do CPC. O Executado poderá oferecer embargos à execução no prazo de 30 (trinta) dias. Transcorrido o prazo para a oposição de embargos sem a manifestação do devedor, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e, não sendo o montante suficiente para quitar o débito, dê-se vista ao Distrito Federal para que comprove o abatimento proporcional da dívida e promova o andamento do feito. (...)” Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator